Tribunal: STF
Processo: AI 323816
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTADO ANTES DA PUBLICAÇÃO
DAS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA.
        De acordo com o entendimento predominante nesta Corte, o
prazo para recorrer só começa a fluir com a publicação da decisão no
órgão oficial.
        Agravo não conhecido.